Tribunal: STF
Processo: ARE 1521934
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Lojas Renner S.A. contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo por ela interposto e procedi à majoração em 10% (dez por cento) do valor de honorários advocatícios fixados na origem.



    Sustenta-se a existência de omissão e/ou contradição na decisão embargada no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais.



    Nesse ponto, aduz, in verbis: 



    “O que se busca, tão somente, é o suprimento de omissão e/ou contradição relevantes para a adequada compreensão e solução da controvérsia submetida a julgamento, a qual refere-se à fixação dos honorários sucumbenciais no âmbito da Execução Fiscal e dos respectivos Embargos à Execução. 



    Tal ponto merece atenção notadamente quanto à observância da limitação imposta pelo Tema 587 do STJ, segundo o qual os honorários advocatícios não podem ultrapassar, cumulativamente, o teto de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    Veja que, na origem, a sentença condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto nos §§ 2º e 3º, inciso II, do art. 85 do CPC. Esse percentual foi majorado para 12% (doze por cento) pelo TJSP em sede de Apelação. 



    Na sequência, em julgamento de Agravo em Recurso Especial, o STJ majorou em 15% (quinze por cento) o valor dos honorários. 



    Por fim, na decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, ora embargada, majorou-se em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada anteriormente, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Isso significa que, considerando que na Execução Fiscal, em regra, se fixam honorários de 10%, a majoração de honorários fixados nos Embargos à Execução Fiscal para percentual superior a 10% não pode ser permitida, sob pena de acarretar a cumulação de honorários em percentual que ultrapassa o limite máximo previsto no art. 85, § 2º, CPC” (fls. 1 e 2, e-doc. 202).



    Requer-se, então, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja sanada suposta omissão e/ou contradição com a fixação de honorários que observe a limitação legal imposta.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o julgador decidido, fundamentadamente, sobre todos os pontos que conduziram à conclusão prematura do feito. Ademais, a contradição que autoriza a oposição de embargos deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido, tampouco há erro material ou de premissa fática a serem corrigidos.



    Consoante acima relatado, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela ora embargante, Lojas Renner S.A., e procedi à majoração em 10% (dez por cento) do valor de honorários advocatícios fixados na origem, nos seguintes termos:



    “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    Registre-se, inicialmente, que o art. 85, § 11, do Código Processual Civil em vigor, assim dispõe:



    “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    É certo, portanto, que é vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. Significa dizer que o tribunal deve considerar os percentuais já fixados em valores anteriores para não ultrapassar o teto de 20% do valor da condenação, do benefício econômico ou do valor da causa.



    Pois bem. Consigno que a decisão embargada encontra-se em perfeita sintonia com os ditames legais relacionados aos honorários sucumbenciais.



    Isso porque a majoração se deu sobre o valor monetário dos honorários advocatícios fixados na origem, e não sobre o percentual relacionado ao valor atualizado da causa, o que se distancia por completo da compreensão da ora embargante no sentido da somatória dos percentuais outrora fixados sobre o valor atualizado da causa. Além disso, assinalei de forma cristalina na decisão que ora se busca reparo a necessidade de subserviência aos limites dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, de modo a evitar qualquer extravasamento dos limites legalmente impostos. 



    Reitero, desse modo, não haver qualquer contradição, omissão, obscuridade, erro material (ou de premissa fática) na decisão embargada a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.



    Anote-se, por fim, que a observância do limite fixado no item a da tese do Tema 584 do Superior Tribunal de Justiça carece do necessário prequestionamento, sendo certo que a alegação da embargante de que “a majoração de honorários fixados nos Embargos à Execução Fiscal para percentual superior a 10% não pode ser permitida” deveria ter sido suscitada no segundo grau de jurisdição, haja vista que, conforme destacado pela embargante na petição recursal, o valor dos honorários advocatícios nos embargos à execução “foi majorado para 12% (doze por cento) pelo TJSP em sede de Apelação”. 



    Assim, já teria havido a superação do limite fixado no referido Tema 584 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo certo, igualmente, que essa questão não foi suscitada pela embargante na referida Corte de Justiça e, tampouco, no Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente